Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA. PROLAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OMISSÃO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, ou ainda a corrigir eventual erro material, de acordo com o artigo 1.022, incisos I, II e II, do Código de Processo Civil.

2. Os embargantes não podem se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. Faz jus aos honorários sucumbenciais o advogado da parte citada após a prolação da sentença na forma do art. 332, §4o, do Código de Processo Civil, quando há prática de ato postulatório e posterior improvimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária.

4. A fixação da verba sucumbencial deve observar as balizas do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, dentre as quais o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do réu conhecidos e providos.